Tribunal: TJES
Processo: 5000066-09.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-09.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRV CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: COMERCIAL BRAUNA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000066-09.2018.8.08.0019

RECORRENTE: HBL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME

RECORRIDA: COMERCIAL BRAUNA LTDA - ME

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO FRITOLI ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais, ajuizada por COMERCIAL BRAÚNA LTDA – ME em face de HBL CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME, na qual alega, em síntese, que constatou a existência de restrição de seus dados junto aos cadastros de proteção de crédito do SERASA no valor de R$ 120,99, e que a referida inclusão foi realizada pela requerida, salientando que não recebeu qualquer aviso ou fatura e não possui relação jurídica com a requerida.

A requerida em sua contestação alegou ser franquia do Grupo Connect e, responsável pela administração do contrato do requerente (venda, manutenção, apoio administrativo e cobrança) e devidamente endossada pela Connect promoveu a negativação do nome do autor por dívida vencida e não paga.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2534725) dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, para:

a) DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado pela requerida, no valor de R$ 120,99 (cento e vinte reais e noventa e nove centavos);

b) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00(dois mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

c) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes, especificamente quanto ao valor tratado nestes autos, consolidando os termos da decisão lançada no ID nº 758128.

A requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2534728) alegando que a requerente contratou o sistema, que foi disponibilizado para a recorrida entre 31/08/16 a 05/10/2017, que inclusive teve as faturas pagas. Ainda, que houve a rescisão em 04/10/2017 e que a mensalidade não paga é de 16/10/2017, fazendo com que a recorrida se tornasse inadimplente. Alegam ainda, não aplicação do CDC, inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando majoração dos danos morais arbitrados.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Prevê o artigo 373, do CPC que o ônus probatório de comprovar os fatos alegados é do autor, enquanto o réu é responsável por comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Em que pese a empresa recorrente ter colacionado aos autos, comprovantes do cancelamento do serviço, vislumbro que a recorrente se manteve interte, mesmo após determinação (ID 234721) para juntar o
contrato de Franquia do Grupo Connect, conforme consta na certidão ID 2534724.

O referido documento seria responsável por atestar que a suposta dívida decorreu conforme os parâmetros legais estabelecidos.
Portanto,
coaduno com o juiz sentenciante, nos seguintes termos:

“Por sua vez, a requerida, em que pese alegar não ter configurado ilícito diante da negativação em questão, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova apto a demonstrar o efetivo estabelecimento de relação jurídica entre as partes, de modo a comprovar licitude da negativação. Ademais, a parte requerida foi intimada para apresentar o contrato de franquia, porém, em nada se manifestou.”

No tocante aos danos morais, entendo que a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são evidentes os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. Portanto, no caso em apreço, devem ser considerados
in re ipsa
.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Entendo que o valor arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra suficiente e em valor condizente com a gravidade da conduta da requerida, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Por fim, lembro que as Contrarrazões apresentadas não são o meio processual adequado para buscar alterações na r. sentença. A parte recorrida, se quisesse a majoração dos danos morais arbitrados pela sentença de piso, deveria ter protocolado o recurso cabível para tanto, isto é, o Recurso Inominado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.